Tribunal: CARF
Processo: 13502.900045/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900045/2011-38
ACÓRDÃO
3401-013.956 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIBRAFÉRTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/10/2005 a 31/12/2005
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
REsp
1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas,
deve ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do
bem ou serviço, aferidos em face da sua relação com o processo produtivo
ou de prestação de serviços realizados pelo sujeito passivo. STJ, REsp n.o
1.221.170/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, e em face do
art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF). E
aplicação da NOTA SEI PGFN MF 63/2018.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior (relator),
George da Silva Santos e Mateus Soares de Oliveira. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.956 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900045/2011-38
2
Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório DRJ:

O direito creditório em discussão se origina de pedido de ressarcimento de
crédito da Contribuição para o PIS/Pasep apurado no regime não-cumulativo
relativo ao 4o trimestre de 2005, no valor de R$26.929,25, utilizado pela
interessada na compensação de débitos.
A autoridade fiscal, após análise da farta documentação apresentada pela
contribuinte, deferiu o direito creditório no valor de R$18.144,27 e homologou
parcialmente a compensação declarada.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresenta Manifestação de
Inconformidade, sendo esses os pontos de sua irresignação, em síntese:
1. Com o fito de ter seu pleito de ressarcimento analisado pela Receita Federal,
impetrou Mandado de Segurança registrado sob o no 16156-09.2011.4.01.3300,
cuja liminar proferida em 26/04/2011 lhe foi favorável, sendo surpreendida com o
deferimento parcial do pedido por parte da DRF/Camaçari;
2. A possibilidade de produção de provas que contrariem conclusões de
autoridade fiscal em sede de processo administrativo já restou amplamente
apreciada pelo CARF;
3. De acordo com o entendimento do Fisco, a manifestante não poderia se
apropriar de créditos nas aquisições e aluguéis de alguns bens e de alguns
materiais utilizados como insumos, principalmente no que se refere a amônia
anidra, varredura soda cáustica, bem como na apropriação de créditos sobre ativo
imobilizado e despesas aduaneiras;
4. Decerto que os insumos tributados à alíquota zero do PIS e da Cofins pelo
vendedor original não devem compor a base para apropriação de crédito das
referidas contribuições, em face de evidente vedação legal;
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.956 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900045/2011-38
3
5. Quanto às glosas dos serviços utilizados como insumos, tendo em vista que a
prestação de serviço é formalizada por emissão de notas fiscais pelos
fornecedores, e em face da vinculação direta do serviço com a atividade de
produção de fertilizantes, considera-se como apropriável o crédito do PIS e da
Cofins oriundo dessas transações, sendo que o creditamento decorrente da
manutenção de máquinas e equipamentos é pacífico na RFB, conforme soluções
de consulta que menciona;
6. Em face da complexidade da atividade da empresa, a locação de máquinas e
equipamentos se apresenta como essencial à consecução de sua atividade fim,
seja, por exemplo, pelo aluguel de guindastes para deslocamento de matéria
prima, seja pelo aluguel de caminhões para transporte de insumos entre os
processos de produção do fertilizante, sendo inquestionável a possibilidade de
creditamento do PIS e da Cofins, conforme artigo 3o, inciso IV, da Lei no 10.637,
de 2002, mesma redação da Lei no 10.833, de 2003;
7. Igualmente tem direito aos créditos do PIS e da Cofins sobre as despesas com
partes e peças utilizadas para reposição dos componentes de suas máquinas e
equipamentos, contabilizadas como custo de sua atividade em face da vida útil
desses bens, bem como sobre dispêndios com fretes de tais partes e peças;
8. Nos demonstrativos apresentados com a Manifestação de Inconformidade
estão elencadas as glosas de crédito que entende ser indevidas, relativas às
aquisições de varredura e amônia anidra, serviços utilizados como insumo,
despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos e outras operações com
direito a crédito (partes e peças de reposição);
9. Quanto ao saco 81X60 16X32, não se creditou do IPI na apuração daquele
imposto, como comprova o Livro de Registro de Apuração do IPI, razão pela qual
se utilizou do valor apenas para compor a base de cálculo do crédito do PIS e da
Cofins, não havendo, pois, que se falar em qualquer prejuízo ao erário público,
citando Soluções de Consulta de Superintendências Regionais da Receita Federal
que corroborariam seu entendimento;
10. Foram também indevidamente glosadas as despesas aduaneiras, incluídas
dentre os “serviços utilizados como insumo” informados no Dacon, mas que
devem ser consideradas por se referirem exclusivamente à importação da matéria
prima indispensável ao processo produtivo – rocha fosfática, visto que os
dispêndios da interessada compõem a receita tributável pelo PIS e pela Cofins do
prestador de serviço;
11. Ademais, o auditor desconsiderou, também, a metodologia prevista em lei
para tributação das operações de importação pelo PIS e pela Cofins, cuja base de
cálculo é o valor aduaneiro, assim, entendido necessariamente como todos os
gastos incorridos até o completo desembaraço do item importado, razão pela
qual essa despesa aduaneira comporá a base de cálculo das referidas
contribuições, em função do artigo 7o da Lei no 10.865, de 2004;
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.956 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900045/2011-38
4
12. Quanto à locação de máquinas e equipamentos, assiste razão ao auditor ao
afirmar que os referidos créditos decorrem de despesas com prestação de
serviços portuários para desembaraço de matéria prima, tendo a manifestante
apenas se equivocado no momento do preenchimento do DACON, fazendo
constar a mencionada locação em linha imprópria, quando deveria ter sido
informada na linha 03 “serviços utilizados como insumo”;
13. Porém, equivoca-se o auditor ao considerar que tal serviço não se enquadra
propriamente como um serviço utilizado como insumo, pois, como meio de
viabilizar a produção de fertilizantes, toma os serviços atrelados ao desembaraço
aduaneiro de rocha fosfática importada, essenciais e inerentes a qualquer
procedimento de despacho aduaneiro, contabilizando-os como custo incorrido;
14. O § 1o do artigo 15 da Lei no 10.865, de 2004, permite a apropriação de
crédito do PIS e da Cofins incorridos no desembaraço aduaneiro;
15. Cita diversas Soluções de Consulta que corroborariam seus argumentos sobre
as parcelas indevidamente glosadas;
16. Em relação aos créditos sobre bens do ativo imobilizado, disponibiliza tabela
contendo todas as contas contábeis nas quais são lançados os bens e serviços a
serem imobilizados, mas devido a problemas de organização interna e em
detrimento do exíguo prazo disponibilizado para se proceder ao cruzamento dos
registros contábeis e notas fiscais aos determinados centros de custo, no intuito
de se comprovar a idoneidade dos créditos sobre os bens do ativo imobilizado,
apenas conseguiu vincular parte dos valores pleiteados, conforme análise dos
relatórios e notas fiscais acostados à Manifestação de Inconformidade;
17. O auditor também considerou erroneamente que os bens foram adquiridos
anteriormente a 01/05/2004, o que pode ser comprovado a partir das notas
fiscais;
18. Após contestar especificamente os itens glosados, a manifestante faz uma
análise sobre o conceito de insumos para fins de apropriação dos créditos de PIS e
de Cofins, ressaltando que todos os bens e serviços cujas aquisições foram
glosadas estão inseridos em tal conceito e são de extrema importância para sua
atividade empresarial;
19. A tentativa de equiparação do conceito do IPI com o do PIS e da Cofins não é
plausível, tratando-se de tributos de materialidade absolutamente distinta,
conforme doutrina e jurisprudências do CARF e do Judiciário que transcreve;
20. O conceito de insumo aplicável ao PIS e à Cofins deve ser o mesmo aplicável
ao imposto de renda, visto que, para se auferir lucro, é necessário antes se obter
receita;
21. Por fim, requer a produção de todos os meios de prova, bem como, caso se
entenda necessária, a realização de diligência, além de requerer a realização de
perícia, indicando seu perito e formulando quesitos
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.956 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900045/2011-38
5

A manifestação foi julgada pela DRJ com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
31/10/2005 a 31/12/2005 INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE
CREDITAMENTO.
O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim,
tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam
aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na
prestação do serviço da atividade.
AQUISIÇÃO DE BENS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
No regime da não cumulatividade, a aquisição de bens não sujeitos ao
pagamento da contribuição não dá direito ao crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep.
CRÉDITOS. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS DE IMPORTAÇÃO.
Despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados em operações
portuárias de importação de matéria prima não estão incluídas no rol de
hipóteses de creditamento constantes do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002. O
direito ao crédito previsto na Lei no 10.865, de 2004, para ulterior abatimento
do valor da Contribuição para o PIS/Pasep a pagar, refere-se às contribuições
efetivamente pagas na importação.
CRÉDITOS SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus de demonstrar o direito ao crédito é daquele que pleiteia.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário., por meio do
qual aduz, em síntese, depois de relatar os fatos e tecer comentários sobre o conceito de insumos, contesta
a glosa dos seguintes itens:
a) soda cáustica;
b) saco 81X60 13X32;
c) créditos de despesas aduaneiras;
d) bens aluguéis de máquinas e equipamentos;
e) bens do ativo imobilizado;
Em julgamento no CARF foi efetuada a conversão em diligência, para que fosse
reproduzido o resultado da diligência do PAF no 13502.900721/2011-73, o qual teve os seguintes
colocados;
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.956 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900045/2011-38
6
(...)
i) demonstre, se necessário através de Laudo Técnico (não sendo suficiente o já
apresentado nos autos), em que atividades os serviços glosados pela fiscalização
foram aplicados e a apresentá-los, devidamente segregados, a fim de permitir a
sua análise individualizada quanto à possibilidade de creditamento à luz do
conceito de insumos definido pelo STJ (Serviços utilizados como insumos);
ii) demonstre que os contratos de locação por ela firmados referem-se às
máquinas que realizam o transporte de matérias-primas entre as suas unidades
produtivas ou mesmo dentro delas (Aluguéis de máquinas e equipamentos);
iii) indique, de forma segregada e documentalmente comprovada, a que tipo de
serviço corresponde as despesas conjuntamente contabilizadas sob os títulos
"Serviços de Terminal Logístico", "Serviço de Descarga", "Serviço Portuário",
"Serviço Operador Portuário", "Serviço de Armazenamento" e "SRV Transp Rod
Fabrica -Porto c/ Cred", ou outras que foram, no item, glosadas pela fiscalização e
se, de fato, correspondem a gastos realizados no desembaraço de matéria-prima
por ela importada, para futuro emprego no seu processo produtivo (Despesas
aduaneiras);
iv) informe se as peças e partes que foram adquiridas (para os projetos por ela
criados) compuseram máquinas ou equipamentos cuja imobilização, após a
finalização do processo de montagem, somente se deu a partir de setembro de
2007 ou se a sua utilização nas atividades da empresa se deu antes do registro
contábil? (Bens do ativo imobilizado);
v) identifique, devidamente segregadas, em que atividades foram aplicadas as
peças e partes que compuseram os projetos CBF 08.003 (Parada Geral
Manutenção -Utilidades) e CBF 07.006 (Parada Geral Manutenção - Utilidades),
bem como aquelas que não foram aplicadas exclusivamente no tratamento e
manutenção das estações de água (Bens do ativo imobilizado);
vi) demonstre, se necessário através de Laudo Técnico (se não suficiente o já
apresentado nos autos), a imprescindibilidade ou importância do tratamento de
água nas atividades por ela desenvolvidas (Bens do ativo imobilizado);
vii) identifique em que atividades foram aplicadas as peças de reposição e
manutenção que não foram destinados aos centros de custos diretamente
vinculados ao processo produtivo da Recorrente (Peças de reposição e
manutenção).”
Ao término do procedimento, deve elaborar Relatório Fiscal Conclusivo sobre os
fatos apurados na diligência, para o qual deverão ser observados os termos da
Nota SEI/PGFN no 63/2018 e do Parecer Cosit no 05/2018, sendo-lhe oportunizado
manifestar-se sobre a existência de outras informações e/ou observações que
julgar pertinentes ao esclarecimento dos fatos.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.956 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900045/2011-38
7
Em resposta aos termos da diligência, após intimada pela fiscalização, a empresa
apresentou esclarecimentos, descrevendo cada centro de custo glosado, e o seu entendimento
sobre a necessidade de reversão das glosas, considerando os atuais critérios para identificação dos
insumos para os quais é permitido o creditamento.
A fiscalização apresentou relatório fiscal, se manifestando pela reversão de parte
das glosas por aplicação dos critérios da essencialidade e relevância, REsp no 1.221.170/PR,
vinculante para a RFB em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522/2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1/2014, e nos termos da referida Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
A contribuinte se manifestou em razão do retorno de diligência, pleiteando para
reversão das glosas nos termos do relatório de diligência fiscal, bem como o julgamento
procedente do recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior
ADMISSIBILIDADE
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
DA LIDE
Ressalta-se que esse processo e mais um grupo de aproximadamente 20
(processos), foram baixados em diligência pelo Conselho Charles Mayer de Castro Souza por
entender que os processos eram idênticos, por tais razões foram reproduzidos o resultado do PAF
no 13502.900721/2011-73 nesse processo.
Tendo em vista o julgamento conjunto do É de ressaltar o julgado
13502.900925/2011-12, acordão 3201-009.71:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 30/04/2007 a 30/06/2007
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.221.170/PR.
NOTA SEI PGFN MF 63/2018
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.956 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900045/2011-38
8
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve ser
interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço,
aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de prestação de
serviços realizados pelo sujeito passivo. STJ, REsp n.o 1.221.170/PR, julgado sob o
rito do art. 543-C do CPC/1973, e em face do art. 62, §2o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF). E aplicação da NOTA SEI PGFN MF 63/2018.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário nos seguintes termos: I) por unanimidade de votos, (i) acatar a
reversão de glosas de acordo com os resultados da diligência, (ii) reverter as
glosas em relação aos itens assim identificados no voto: a) “WL de S Cerqueira”, b)
“Luana Locação de Veículos Ltda.” e c) ferramentas e acessórios, quais sejam,
disco corte, bolsa de ferramentas, porta eletrodos, lâmina serra, lâmina estilete,
disco desbastador, martelo borracha, ponta montada, espátulas, lanternas, trena
de aço, brocas, desde que apresentem vida útil inferior a um ano; II) por maioria
de votos, reverter as glosas de créditos referentes (i) às aquisições de “camisa de
segurança com mangas compridas”, “calça profissional” e “macacão” utilizados
pelos empregados da área de produção e (ii) ao “Centro de custos de expedição”,
vencidos
os
conselheiros
Mara
Cristina
Sifuentes
(Relatora),
Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles e Paulo Régis Venter (Suplente convocado), que negavam
provimento nesses tópicos. Designado para redigir o voto vencedor quanto a
esses itens o conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior.
Ainda, é necessário esclarecer que no relatório da fiscalização e no acordão
recorrido verifica-se que foi utilizado o conceito de insumo, para fins das contribuições do PIS e
COFINS, estabelecido pelas INs SRF no 247/02 e 404/2004, já afastado pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR, no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1036 e seguintes do CPC/2015), tomando
como diretriz os critérios da essencialidade e relevância. A partir da publicação desse julgado a
RFB emitiu o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que em resumo traz as seguintes premissas:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.956 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900045/2011-38
9
Extrai-se do julgado que conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a importância de
determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”.
Cabe sempre lembrar que, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF § 2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e
543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, deverá ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.
Subsidiariamente, caso haja ausência de elementos probatórios, a recorrente
solicita, em função da verdade material e da ampla defesa, que o julgamento seja convertido em
diligência.
O pleito já foi acatado, com a conversão em diligência na sessão precedente,
Resolução no 3201-002.540.
BENS UTILIZADOS COMO INSUMO
1
SODA CÁUSTICA
Assim constou no relatório da unidade de origem:
Soda Cáustica Líquida
Em “Laudo Técnico do Processo Produtivo da Empresa Cibrafértil Companhia
Brasileira de Fertilizantes Ltda (doc. 02)”, a recorrente informa que o insumo soda
cáustica é utilizada na neutralização de efluentes, essencial ao seu processo
produtivo, além de cumprimento de uma determinação legal, conforme
destaques abaixo:

Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.956 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900045/2011-38
10

Opinamos pela reversão da presente glosa, com base na redefinição do conceito
de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial 1.221.170/PR, positivado no Parecer Normativo Cosit/RFB
no5/2018, considerando o tratamento de efluentes essencial e relevante para a
produção de fertilizantes, com base nos elementos trazidos aos autos pela
Recorrente, assim como por imposição legal para atendimento a exigências
ambientais de descarte de efluentes/resíduos.

Deste modo adoto as razoes de decidir da unidade de origem, e reverto à glosa.
2
SACO 81X60 16X32
Assim se manifestou a unidade de origem:
A presente glosa não se deu em função do conceito de insumo, ao contrário, a
fiscalização entendeu tratar-se de embalagens, ratificando o crédito, glosando
apenas o IPI(Imposto sobre Produtos Industrializados) que foi adicionado ao valor
do bem, sendo este tributo recuperável, por tratar-se de contribuinte também
desse importo (IPI).

Como se nota acima, o motivo da glosa refere-se ao IPI destacado ter sido incluído
ao preço de aquisição do bem, sendo um imposto recuperável (e não
especificamente recuperado)para o presente contribuinte, discussão essa que não
mantem relação com a nova definição do conceito de insumo estabelecido pela
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.956 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900045/2011-38
11
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
no1.221.170/PR, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para PIS/Pasep e da Cofins, a ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância.
Ainda assim, o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018
trata do tema nos seguintes termos:
158. Assim, após a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014 (que adequou a
legislação tributária federal à legislação societária e às normas contábeis)7, estão
incluídos no custo de aquisição dos insumos geradores de créditos das
contribuições, entre outros, os seguintes dispêndios suportados pelo adquirente:
a) preço de compra do bem;
b) transporte do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do
adquirente;
c) seguro do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do
adquirente;
d) manuseio no processo de entrega/recebimento do bem adquirido (se for
contratada diretamente a pessoa física incide a vedação de creditamento
estabelecida pelo inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003);
e) outros itens diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados;
f) tributos não recuperáveis.
(...)163. Assim, por exemplo, não se permite a inclusão no custo de aquisição do
bem para fins de apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins na modalidade aquisição de insumos:
a) mão de obra paga a pessoa física, inclusive transporte e manuseio da
mercadoria;
b) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) (ver § 4o do art. 12 do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977);
(grifo nosso)
Assim sendo, opinamos pela manutenção das glosas de “Saco 81X60 16X32 (IPI
destacado)” destacadas no Parecer DRF/CCI/Saort No 073/2011.
Pelas razoes expostas, adoto como fundamento, e mantenho as glosas eis que o
que apontando pela contribuinte eis que o IPI destacado é recuperável.
3
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
No que tange aos bens do ativo imobilizado, a contribuinte não demonstrou
documentalmente o seu direito, conforme consta no relatório da unidade de origem.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.956 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900045/2011-38
12
Ainda, para que se busque a verdade material o ônus deve recair sobre quem alega,
no presente caso, a contribuinte deve demonstrar por questões fato e direito qual o fato
preponderante de seu direito.
Tal ônus decorre da lógica de que a própria contribuinte prestou informação
equivocada ao fisco, no caso em tela, a contribuinte tendo melhor condição de provar, deve ela
carrear os autos com documentos aptos para que se busque o direito alegado.
Nesse sentido essa turma já se manifestou:

Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2001 DCTF.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é instrumento formal de confissão
de dívida, e sua retificação, posteriormente a procedimento fiscal, exige
comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As
alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. O direito
à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte,
porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Número do processo:13819.903434/2008-56. Número da decisão:3201-004.548. Nome do
relator: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA.
É certo que o formalismo moderado é admitido no processo administrativo fiscal,
nesse sentido:

Princípio do formalismo moderado. Entre os mais difundidos cânones do procedimento
administrativo figura o princípio do formalismo moderado, também denominado de
princípio do informalismo a favor do administrado. 104 Esse primado aparece
expressamente na Lei 9.784/1999 (LGPAF) ao prescrever, sob a forma de critério
informativo do procedimento e do Processo Administrativo, a adoção de formas simples,
suficientes para propiciar grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos
administrados, mas desde que observem formalidades essenciais. Ademais, confirma-se o
postulado da moderação formal a regra de que os atos administrativos não dependem de
forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir (art. 22 da LGPAF). Com
esse conteúdo, pode-se dizer que, à luz da classificação de Ávila, o formalismo ponderado
é postulado, pois estabelece como devem ser interpretadas (moderadamente) as formas
estabelecidas por regras. Também o Dec. 70.235/1972 (art. 2.o) 105 adota regras segundo
as quais os atos e termos processuais conterão somente o indispensável à sua finalidade e
não devem conter elementos que comprometam a fidelidade e a certeza de seu conteúdo,
devendo ser redigidos em vernáculo, sem rasuras e com clareza (vide, infra, Capítulo 7). O
formalismo moderado tem duas vertentes de funcionalidade: a primeira revestida sob a
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.956 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900045/2011-38
13
forma de informalismo a favor do administrado, que tem por escopo facilitar a atuação do
particular de modo a que excessos formais não prejudiquem sua colaboração no
procedimento ou defesa no processo; a segunda vertente relaciona-se com a celeridade e
economia que se espera do atuar administrativo fiscal. Nesse último sentido a eliminação
de formalidades desnecessárias concorre positivamente para a celeridade e a economia
administrativa e contribui para o primado da eficiência, consagrado constitucionalmente
no art. 37 da CF/1988. 1

Em que pese do aceite do formalismo moderado, este tem o escopo de facilitar a
atuação da contribuinte de forma a flexibilizar a produção de provas, por outra banda, tal ônus
deve recair sobre quem alega e não de modo simplório atribuir tal condição ao fisco.
Da mesma sorte, tal ônus probatório deve permear o presente PAF por ausência de
prova, assim, apesar dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.221.170, que atribui essencialidade e relevância para fins de conferir o crédito do PIS/COFINS,
nada demonstrou a contribuinte, nesse sentido:

Número do processo:13433.721257/2011-11
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2003 a
30/06/2003 PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. Despesas
consideradas como essenciais e relevantes, desde que incorridas no processo produtivo da
Contribuinte, geram créditos de PIS e COFINS no regime não cumulativo, conforme
entendimento em sede de recursos repetitivos do STJ, que sugere a aferição casuística da
aplicação. ÔNUS DA PROVA. No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito
tributário é do contribuinte. Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar
seu pretenso direito, a manutenção da decisão deve ser mantido.
Número da decisão:3201-007.556 Nome do relator: Márcio Robson Costa
Nego provimento.
4
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS;
No que tange aos aluguéis de máquinas e equipamentos:
No presente período de apuração (2oT/2005), a Recorrente escriturou créditos
referente a locação de máquinas e/ou equipamentos somente no PA 04/2005 no
valor (BC) de R$ 20.475,15. Intimada a esclarecer, “apresentou os documentos às

1 Direito Processual Tributário Brasileiro - Edição 2016
Autor:James Marins
Editor:Revista dos Tribunais
TÍTULO II - PROCEDIMENTO E PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
5. PRINCÍPIOS DO PROCEDIMENTO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/112830808/v9/document/113770980/anchor/a-
113770980
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.956 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900045/2011-38
14
fls. 187 a 200 e 203, nos quais suspostamente comprovariam as despesas
realizadas a título de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas
jurídicas. Mediante análise dos documentos verifica-se que se trata de despesas
portuárias no desembaraço de rocha fosfática importada”.

Assim sendo, a fiscalização promoveu a glosa desses créditos por não se
enquadrarem a despesas com aluguéis de máquinas e/ou equipamentos,
conforme escriturado pela ora recorrente.
Em análise a tal glosa, a DRJ entendeu que, ainda que tais créditos pudessem sem
reclassificados para condição de serviços utilizados como insumos, existiria a
impossibilidade para creditamento, “considerando que os dispêndios com o
desembaraço aduaneiro devem ser tratados como parte do custo de aquisição das
mercadorias importadas, a possibilidade de creditamento em relação ao referido
custo deve ser aferida exclusivamente com base na Lei no 10.865, de 2004
Como descrito acima (glosa de Ácido Sulfúrico), a Recorrente viu a oportunidade
em sua Manifestação de Inconformidade de creditar-se de “Despesas de Aluguéis
de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas (Doc. 05), no valor de
R$ 368.000,69, não demonstrados e escriturados à época da fiscalização,
conforme abaixo:
Em vista ao Doc. 5, temos comprovantes de despesas com aluguéis de máquinas e
equipamentos. A descrição que consta desses documentos pode-se resumir
abaixo:
Locação de Equipamentos (rompedores, compressor, mangueira, grupo gerador,
esmerilhadeira, lixadeira)Locação de Guindaste Locação de Bens Móveis
Locação/Montagem de Andaimes Locação de equipamentos para movimentação
de matéria-prima e produto acabado no interior de sua unidade industrial no valor
cada de R$ 55.153,02, relativos aos períodos de apuração de 05/2005 e 06/2005.
(iii) indique, de forma segregada e documentalmente comprovada, a que tipo de
serviço correspondem as despesas conjuntamente contabilizadas sob os títulos
"Serviços de Terminal Logístico", "Serviço de Descarga", "Serviço Portuário",
"Serviço Operador Portuário", "Serviço de Armazenamento" e "SRV Transp Rod
Fabrica -Porto c/ Cred", ou outras que foram, no item, glosadas pela fiscalização e
se, de fato, correspondem a gastos realizados no desembaraço de matéria-prima
importada para emprego no processo produtivo (despesas aduaneiras).
Sob a rubrica “Serviços Utilizados como Insumos”, é forçoso deixar patente que
nenhum crédito foi escriturado em DACON nesse período de apuração e que,
logicamente, nenhuma glosa foi feita
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.956 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900045/2011-38
15
Compreendo que o argumento da contribuinte não merece prosperar, como
apontado pela fiscalização não se trata de aluguéis de máquinas e equipamentos, mas sim, outras
despesas.
Nego provimento.
5
DESPESAS ADUANEIRAS
No que tange as despesas aduaneiras, assim afirmou em recurso voluntário a
contribuinte:
Segundo a decisão recorrida, as despesas relativas a aluguel de máquinas e
equipamentos utilizados na importação de rocha fosfática, matéria prima básica7,
não se caracterizam como serviços utilizados como insumo, pois, para gerar
créditos, os serviços devem ser diretamente utilizados na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços a terceiros. Em relação ao
creditamento sobre os gastos com a locação de máquinas e equipamentos
utilizados nas operações portuárias de importação, a DRJ assentou que a Lei
10.865/04 não possibilita o creditamento sobre as despesas incorridas na
importação, mas apenas sobre o valor que serviu de base de cálculo para o
PIS/COFINS-Importação. Citou, nesse sentido, Solução de Consulta COSIT 241/17.

Envolvendo fato idêntico com a mesma empresa, foi assim julgado nesse CARF:
Número do processo: 13502.901566/2013-74
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2011 a 31/03/2011
DESPESAS ADUANEIRAS DE IMPORTAÇÃO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. No
caso específico, as despesas relativas a aluguel de máquinas e equipamentos
utilizados na importação para remoção da matéria-prima importada, faz parte do
seu custo de aquisição, sendo passível de creditamento. A
Número da decisão: 3001-003.061 (...)
3.4 Créditos sobre Despesas Aduaneiras De acordo com a recorrente, apesar de já
ser amplamente reconhecido pelo CARF a possibilidade de apuração de créditos
do PIS e da COFINS sobre as despesas aduaneiras, a RFB glosou as despesas
relativas a aluguel de máquinas e equipamentos utilizados na importação de
rocha fosfática e nas operações portuárias.
Apresenta jurisprudência do CARF nesse sentido e pede reversão das glosas.
Nesse item, também estou de acordo com a recorrente, no que se refere às
despesas aduaneiras de importação de insumos. Para o caso específico, entendo
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.956 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900045/2011-38
16
que esses serviços integram o valor de custo do próprio insumo. Portanto, devida
a reversão das glosas.
No que se refere a movimentações portuárias de exportação (quando o processo
produtivo já está encerrado) ou despesas que são meras liberalidades da empresa
(como despachantes aduaneiros), entendo cabível a glosa.
Portanto, dou parcial provimento nesse item para reverter as glosas sobre as
despesas aduaneiras de importação.
Dessa forma, reverto tal glosa.

CONCLUSÃO
Diante do todo o exposto, voto em dar parcial provimento ao recurso da
contribuinte para reverter às glosas sobre i) soda caustica e ii) despesas aduaneiras.

Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheira Ana Paula Giglio, Redatora Designada.

Divirjo do eminente relator apenas no que diz respeito às despesas aduaneiras/com
despachante aduaneiro. Nos demais temas acompanho o teor de seu voto.
Com relação aos gastos com despesas aduaneiras e despachante aduaneiro,
entendo que não geram direito ao crédito de PIS/COFINS não cumulativos: primeiro, porque são
dispêndios pagos a pessoa física; segundo, porque não representam despesas essenciais da
recorrente.
Neste ponto, trago, como razões de decidir o voto da 3a Turma do Conselho
Superior de Recursos Fiscais, cujos fundamentos expressos no voto condutor do acórdão 9303-
014.842, de 14 de março de 2024 são transcritos a seguir:
Quanto ao serviço de “desembaraço”, constante do Laudo e da Planilha
apresentada pela recorrente, não houve esclarecimentos no recurso voluntário
relativo ao serviço. Ademais, não vejo sua aplicação ao processo produtivo, nem
sua essencialidade ou relevância.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.956 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900045/2011-38
17
Já tive a possibilidade de me dirigir a esta Turma Ordinária em setembro de 2020,
no Acórdão no 3402-007.708:
“Acórdão no 3402-007.708
Sessão de 23 de setembro de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2005
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. GASTOS COM DESPACHANTE
ADUANEIRO. CRÉDITOS DE INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com serviços de despachante aduaneiro, por não serem
utilizados no processo produtivo do contribuinte e nem serem essenciais ou
relevantes ao processo produtivo, não geram créditos do PIS/Pasep no regime
não cumulativo. Ausência de previsão legal.”
Em verdade, os serviços de desembaraço das mercadorias importadas estão
muito mais próximos às demais atividades meio do contribuinte (como
contabilidade e jurídico) do que insumos da produção dos fertilizantes.
Mais ainda, a utilização dos serviços sequer é imposta ao contribuinte, podendo
este realizar pessoalmente o desembaraço das mercadorias importadas, o que
deixa de atender inclusive o tão conhecido “teste de subtração”4 proposto pelo
Ministro Mauro Campbell nos autos do REsp no 1.221.170/PR.
Compartilha deste entendimento o Acórdão abaixo sintetizado:
“Acórdão no 3001-000.728
Sessão de 24 de janeiro de 2019 Redator Designado Ad Hoc: Marcos Roberto da
Silva
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/10/2004 a
31/10/2004 PIS/PASEP EXPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO
DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO.
DESPESAS INCORRIDAS COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE ADUANEIRO.
IMPOSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com serviços de despachante aduaneiro por não serem
utilizados no processo produtivo do Contribuinte e nem serem essenciais ou
obrigatórios à atividade de comércio exterior, não geram créditos de PIS/Pasep
Exportação no regime não cumulativo, por absoluta falta de previsão legal.
[...]
Destarte, o conteúdo contido no inciso II, do art. 3o, da Lei n° 10.833, de 2003,
pode ser interpretado de modo ampliativo, desde que o bem ou serviço seja
essencial a atividade empresária.
In caso, gastos com despachante aduaneiro não são essenciais atividade
empresária do presente Contribuinte. Isto porque a legislação não lhe impõem a
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.956 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900045/2011-38
18
obrigatoriedade de contratar referido profissional para que possa empreender-se
nas atividades inerentes as de comércio exterior.
Pelo contrário, a regra geral determina que ou o próprio desembaraça sua
mercadoria, ou então isso deve necessariamente ser feito por despachante.
Assim, no caso de pessoa jurídica esta pode ser representada por funcionário com
carteira assinada, por dirigente ou por sócio, sempre com procuração do responsável legal pela
empresa.”
Pelo exposto, devem ser mantidas as glosas relacionadas aos serviços de
desembaraço das mercadorias (despachantes).

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio

Fl. 783
DF CARF MF
Original